Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-74.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.
I – A inexistência de obscuridade no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos aclaratórios.
II – Embargos de declaração não providos.